Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715192-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: MARIA SALETE ANJOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MRCF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 00026-20.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, pelo sistema Sisbajud, de forma reiterada (automática), nos seguintes termos (ID 121021888 do processo originário): “1. O pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira da parte Executada, não merece prosperar Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade, conforme se infere dos seguintes precedentes: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fático-probatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016). “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA A PARTIR DA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema BACENJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. Areversão da conclusão alcançada na instância ordinária, segundo a qual não se mostra possível a reiteração do bloqueio eletrônico de ativos financeiros, por não ser razoável e inútil à satisfação do débito, não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, por incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno da UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL-UFRGS a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1380015/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 06/10/2016). No caso, não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da parte Executada. Noutros dizeres, não basta a tal propósito a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo, ou mesmo a invocação genérica do princípio da cooperação processual. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD. 2. O processo deverá retornar ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC”. Em suas razões recursais (ID 35270922), a agravante afirma que a consulta SISBAJUD, de forma reiterada (automática), possui mais eficiência na busca de bens penhoráveis. Aduz que a preferência para penhora é ativo financeiro, nos termos do art. 835, do CPC. Transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar a pesquisa de bens da devedora através do sistema SISBAJUD, com repetição programada (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso dos autos, estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do pedido liminar. Observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática), ao fundamento de que o credor somente poderá requerer o prosseguimento do cumprimento de sentença suspensa, desde que comprovada, ao menos, a existência de indícios de bens penhoráveis. Consultando os autos originários verifica-se que a última pesquisa aos sistemas eletrônicos (BACENJUD) foi realizada no ano de 2015 (ID 59417085 dos autos originários). Desse modo, há probabilidade do direito alegado, uma vez que decorreu tempo suficiente para eventual alteração da situação econômica da agravada. Além disso, observa-se que não foi tentada a penhora através do sistema SISBAJUD, de forma reiterada (automática). Com efeito, desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores. Atualmente o SISBAJUD é mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (o BacenJud era mantido exclusivamente pelo Banco Central) e se propõe ao encaminhamento de ordens judiciais de bloqueio de numerários e/ou requisição de informações às instituições financeiras do Brasil. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”, funcionalidade que já se encontra em funcionamento neste TJDFT desde abril de 2021, conforme amplamente divulgado pela Cosist aos gabinetes da segunda instância. Referida ferramenta vem como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim, tal sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas. O deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SIBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, a decisão agravada contraria os princípios da cooperação e da economia processual. No mais, há o perigo na demora, eis que, ao postergar a realização da pesquisa, é possível que haja a dilapidação dos bens, o que poderia tornar a pesquisa infrutífera se realizada a posteriori. Nesse sentido tem sido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Observado o transcurso de mais dois anos desde a última tentativa de penhora de valores por meio do extinto sistema Bacenjud, é razoável a reiteração da diligência. 2. Deu-se provimento ao agravo. (Acórdão 1368129, 07518473320208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no PJe: 6/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO EM CURSO. REITARAÇÃO DE CONSULTA. SISTEMA SISBAJUD. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. 1. É possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, até porque o SISBAJUD trata de sistema novo, desenvolvido em complementação ao BACENJUD, possibilitando uma vasta e detalhada consulta à situação financeira e bancária do devedor, a fim de viabilizar eventuais constrições patrimoniais. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1388186, 07096450720218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de bens da executada pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se a ferramenta de pesquisa reiterada (teimosinha), pelo prazo de 30 dias, observando-se o limite do valor devido. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora